Tribunal: TJDFT
Processo: 0708814-05.2025.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA APELAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação do réu pelo crime de ameaça praticado em contexto de violência doméstica, sob o argumento de omissão quanto à análise de suposto excesso de execução, com pedido de concessão de liberdade e de efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a alegação de excesso de execução da pena; e (ii) estabelecer se é possível a apreciação, em embargos de declaração, de matéria não suscitada anteriormente na apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm por finalidade restrita a integração do julgado, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vedada a rediscussão do mérito ou a inovação recursal.
4. Não há omissão quando a matéria suscitada não foi devolvida ao Tribunal por ocasião do recurso de apelação, inexistindo dever de enfrentamento de tese não arguida oportunamente.
5. A alegação de excesso de execução configura inovação recursal, pois não foi suscitada nas razões da apelação, sendo incabível sua análise em sede de embargos de declaração.
6. A jurisprudência consolidada veda a inovação recursal em embargos declaratórios, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade integrativa.
7. Questões relativas ao cumprimento da pena, à detração ou ao eventual excesso de execução devem ser submetidas ao Juízo da Execução Penal, órgão competente para sua análise.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.